Tribunal: TJSP
Processo: 1004832-75.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável (RMC) para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Admissibilidade. Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Readequação do contrato. Descabimento. Danos morais não configurados. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Litigância de má-fé. Ocorrência. Alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal. Valor da multa arbitrado de forma adequada. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.